Tribunal: STF
Processo: Rcl 602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-03
Data de publicação: 1997-09-03

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, CONDENOU
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A COMPLEMENTAR OS RENDIMENTOS DE CADERNETA DE
POUPANÇA DE SEUS CORRENTISTAS, COM BASE EM ÍNDICE ATÉ ENTÃO VIGENTE,
APÓS AFASTAR A APLICAÇÃO DA NORMA QUE O HAVIA REDUZIDO, POR
CONSIDERÁ-LA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PREVISTA NO ART. 102, I, A,
DA CF.
Improcedência da alegação, tendo em vista tratar-se de ação
ajuizada, entre partes contratantes, na persecução de bem jurídico
concreto, individual e perfeitamente definido, de ordem patrimonial,
objetivo que jamais poderia ser alcançado pelo reclamado em sede de
controle in abstracto de ato normativo.
Quadro em que não sobra
espaço para falar em invasão, pela Corte reclamada, da jurisdição
concentrada privativa do Supremo Tribunal Federal.
Improcedência da reclamação.